Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DESPACHO O agravante postulou “o conhecimento e provimento do recurso, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de conceder ao peticionante a participação nestes autos como assistente do demandado”. Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar sobre eventual inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004